Tribunal: TJMT
Processo: 1011647-55.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011647-55.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[MANOELLA LEANDRO CURTY DA CUNHA - CPF: 011.794.551-00 (ADVOGADO), LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUSA - CPF: 161.548.601-10 (AGRAVANTE), BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS - CPF: 103.807.951-91 (AGRAVANTE), MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 460.693.301-10 (ADVOGADO), VICENTE HERCULANO DA SILVA - CPF: 023.415.227-34 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE MARIA MADALENA DE MORAES PINTO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA ROSA DE OLIVEIRA - CPF: 174.197.511-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DE SOUZA CARMONA - CPF: 222.321.177-15 (ADVOGADO), FERNANDA THEOPHILO CARMONA KINCHESKI - CPF: 899.571.721-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEFERIMENTO DE PENHORA NAS CONTAS BANCÁRIAS DAS EXECUTADAS – VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA PRÉVIA DE INTIMAÇÃO DAS EXECUTADAS – DESCABIMENTO – ARTIGO 854 DO CPC/15 – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELAS EXECUTADAS PENDENTE DE JULGAMENTO – SEM EFEITO SUSPENSIVO À EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora
on line
sem a prévia ciência do executado passou a ser assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantira efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854, não havendo falar-se em violação ao devido processo legal, e aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Ademais, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008391-07.2024.8.11.000 interposto pelas agravantes não foi recebido em seu efeito suspensivo, e por consequência, a execução não se encontra suspensa, podendo seguir regularmente com os atos constritivos.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUZA e BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS
contra a decisão proferida na
Execução de Título Extrajudicial nº 0007564-17.2006.8.11.0041
ajuizada por
VICENTE HERCULANO DA SILVA,
que deferiu o pedido de penhora nas contas das executadas.

Alegam que as agravantes interpuseram o Agravo de Instrumento nº 1008391-07.2024.8.11.0000 em face da decisão que não acolheu e desproveu a exceção de pré-executividade que ofertaram, aplicando os termos do art. 278 do CPC, em que pese versar sobre matéria de ordem pública, que por sua vez não está sujeita à preclusão.

Aduzem que esta Relatora indeferiu a liminar recursal naqueles autos por não vislumbrar os requisitos para concessão da medida, especialmente por não constatar eminente dano grave ou de difícil reparação, eis que na data da distribuição do mencionado recurso inexistia nos autos de origem ordem imediata de penhora, arresto ou qualquer outra constrição de valores, bens ou direitos das agravantes.

Sustentam que em ato subsequente, ignorando o devido processo legal, o juízo singular determinou ordem de bloqueio no sistema SISBAJUD em desfavor das agravantes.

Narram que as agravantes foram surpreendidas com tais bloqueios em suas contas bancárias, o que ocorreu sem qualquer intimação das referidas para manifestação nos autos, sem considerar a pendência de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008391-07.2024.8.11.000, recurso que visa justamente o provimento da exceção de pré-executividade ofertada nos autos de origem fundamentada em matéria de ordem pública (nulidade da citação).

Relatam que a decisão agravada perfaz decisão surpresa vedada pelo ordenamento jurídico vigente, vez que as agravantes não foram regularmente intimadas para se manifestarem quanto ao prosseguimento do feito.

Asseveram que as agravantes não só questionam a constrição judicial, como reforçam a indicação de outros meios mais eficazes e menos oneroso, o fazendo no presente momento, especialmente no caso em tela em que existe recurso pendente de apreciação do mérito.

Com essas considerações, pugnam pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo e ao final, elo provimento do recurso e a reforma da decisão recorrida.

A liminar foi indeferida no ID nº 212854652.

Sem contrarrazões (ID nº 216781679).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que
VICENTE HERCULANO DA SILVA
ajuizou a
Execução de Título Extrajudicial nº 0007564-17.2006.8.11.0041
em face de
MARIA ROSA DE OLIVEIRA, LUZIANEY MARIA DE MORAIS PINTO, BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS e MARIA MADALENA DE MORAES PINTO,
alegando que é o legítimo proprietário do imóvel comercial sito à Rua Joaquim Murtinho, nº 530, Edifício D. Nenê, Bairro Centro em Cuiabá/MT, o qual foi cedido por contrato de locação às duas primeiras executadas, onde participaram como fiadoras as duas últimas.

Aduziu que referido contrato de locação foi firmado em 07/11/2001, com término para novembro de 2004.

Sustentou que em face do inadimplemento dos alugueres, em agosto de 2004, as partes firmaram um Termo de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, pelo qual as executadas se comprometeram em pagar o débito parceladamente, com vencimento inicial em 15/08/2004 e o último em 15/07/2005, sendo que apenas as 07 primeiras prestações foram quitadas (15/08/2004 a 15/02/2005), restando as demais inadimplidas.

Relatou que o valor devido atualizado até 25/04/2006 é de R$ 28.418,05 e que todas as tentativas de recebimento amigável restaram infrutíferas, constituindo em mora as executadas, através de notificação extrajudicial.

Ao final, requereu a citação das executadas para no prazo de 24 horas pagar o principal acrescido de juros de mora e correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Citada, a executada LUZIANEY MARIA DE MOARES PINTO apresentou embargos à execução no ID nº 43305340 – fls. 35/36, a qual ofereceu bens à penhora e requereu fosse nomeada como fiel depositária dos bens indicados.

As executadas LUZIANEY MARIA DE MOARES PINTO, BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS e MARIA ROSA DE OLIVEIRA, foram citadas no ID nº 43305340 – fls. 39.

No ID nº 43305340 – fls. 42, foi juntada petição do exequente informando o falecimento da executada MARIA MADALENA DE MORAES PINTO.

No ID nº 43307192 – fls. 86/87 consta petição de renúncia do patrono das executadas LUZIANEY MARIA DE MOARES PINTO e BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS.

A executada BEGAIL EUFRASIA DE FARIAS foi intimada para no prazo legal constituir novo advogado (ID nº 43307192 – fls. 117).

Tendo em vista que a executada LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO se recusou a receber o mandado de intimação, conforme AR juntado em 02/10/2019, o exequente requereu a citação por hora certa da executada no ID nº 54422767.

No ID nº 60123380 certificou-se a intimação da executada LUZIANEY para constituir novo advogado.

Em 29/07/2021 (ID nº 61715421) as executadas LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO e BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS, juntaram instrumento procuratório.

No ID nº 72619776 o exequente requereu o prosseguimento do feito, com a intimação das executadas para pagamento da dívida, o qual foi deferido no ID nº 73606200.

Ato contínuo, as executadas LUZIANEY MARIA DE MORAES PINTO SOUZA e BEGAIL EUFRÁSIA DE FARIAS, apresentaram incidente de exceção de pré-executividade, alegando a irregularidade das citações, bem como falhas processuais no ID nº 74583981.

O exequente apresentou a impugnação ao incidente de exceção de pré-executividade no ID nº 75648828, o qual foi rejeitado.

Dessa decisão foi interposto o Agravo de Instrumento nº 1008391-07.2024.8.11.0000, o qual foi desprovido, mantendo a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade.

No ID nº 143938289 o exequente requereu a penhora através do SISBAJUD nas contas das executadas, o que foi deferido pelo juízo singular no ID nº 149555774.

Em face dessa decisão, as executadas interpuseram o presente recurso.

Pois bem
.

Não prospera a alegação das agravantes de nulidade da decisão agravada em razão do bloqueio das suas contas bancárias sem a prévia intimação, por supostamente ofender o devido processo legal, bem como sem considerar a pendência de julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008391-07.2024.8.11.000, interposto pelas executadas, recurso que visa justamente o provimento da exceção de pré-executividade ofertada nos autos de origem fundamentada em matéria de ordem pública (nulidade da citação).

Isto porque, a penhora
on line
sem a prévia ciência do executado é assegurada pelo novo Código de Processo Civil, a fim de garantir a efetividade da medida, conforme se denota do artigo 854,
in verbis
:

"Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente,
sem dar ciência prévia do ato ao executado
, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução."
(destaquei)

Assim, não há falar-se em violação ao devido processo legal, nem aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que é garantido após a indisponibilidade dos ativos financeiros.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

"RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PEENHORA ON LINE – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PRÉVIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 854 DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – JUROS MORATÓRIOS - TERMO INICIAL – TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO -

DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I -

O artigo 854 do Código de Processo Civil é claro ao prever que o ato de indisponibilidade on line dos ativos financeiros se dará sem a ciência prévia do executado.

II - A prescrição intercorrente, conforme precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, depende de prévia e expressa intimação do credor para impulsionar o feito, o que, em princípio, não ocorreu e sequer poderia ser-lhe imputado em relação às publicações no DJe.

III - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça é de que os juros moratórios sobre verba honorária sucumbencial incidem no cálculo dos honorários advocatícios a partir do trânsito em julgado do aresto ou da sentença em que foram fixados."

(TJMT - N.U 1004835-36.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 08/06/2020) destaquei

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – LIMINAR DEFERIDA – DESCUMPRIMENTO REITERADO – PENHORA ON LINE – ARTIGO 854 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO.

Não prospera a alegação de ausência de intimação, quando está evidente a ciência da agravante acerca da decisão liminar para realização de procedimento cirúrgico.

Nos termos do artigo 854 do CPC, para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

A fim de garantir a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, somente após a realização da penhora é oportunizada a apresentação de defesa ao executado, conforme a regra processual prevista no §2º do artigo 854."

(TJMT - N.U 1002795-23.2016.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 05/02/2018) destaquei

Ademais, o Recurso de Agravo de Instrumento nº 1008391-07.2024.8.11.000 interposto pelas agravantes não foi recebido em seu efeito suspensivo, e por consequência, a execução não se encontra suspensa, podendo seguir regularmente com os atos constritivos.

Tanto é verdade que o referido recurso foi desprovido, mantendo a decisão singular, conforme ementa que ora transcrevo:

“EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INCIDENTE DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – REJEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO – NÃO ACOLHIMENTO – NULIDADE QUE DEVE SER ALEGADA NA PRIMEIRA OPORTUNIADE – PRECLUSÃO – INCIDÊNCIA DO ART. 278 DO CPC/15 – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do art. 278 do CPC/15, a nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão.

“Ainda que se trate de nulidade absoluta, a parte deve alegar no primeiro momento em que falar nos autos, pois, segundo a orientação desta Corte Superior, "o Poder Judiciário não pode compactuar com a chamada nulidade guardada, em que falha processual sirva como uma 'carta na manga', para utilização eventual e oportuna pela parte, apenas caso seja do seu interesse" (AgInt no AgInt no AREsp 889222/SP, rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 20/10/2016).-

Assim, agiu com o acerto o d. magistrado singular ao dar prosseguimento à execução e deferir o bloqueio nas contas bancárias das executadas.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024